Tribunal: TJDFT
Processo: 0000853-92.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL.LESÃO CORPORAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. AUTORIA. provas.

Crime de lesão corporal, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, comprovado pelo depoimento da vítima e pelo laudo de exame de corpo de delito que atesta as lesões. Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando coerente e corroborada por outras provas.

Apelo desprovido.